Tribunal: TJDFT
Processo: 0724520-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo LS&amp;M ASSESSORIA LTDA (agravante/exequente) em face da decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0029466-50.2012.8.07.0001 proposto por CREMILDA PILOTO DA SILVA (agravada/executada), que indeferiu a penhora de verbas salariais, nos seguintes termos (id 9758808 dos autos de origem): (...) 1. Indefiro de plano o pedido de ID n. 97521087, uma vez que a impenhorabilidade das verbas salariais da executada restou reconhecida pelo E. TJDFT, estando preclusa a matéria. 2. Advirto que o princípio da duração razoável do processo é vetor de conduta para todos os atores processuais. Assim, observe a parte exequente que a reiteração de pedidos já apreciados depõe contra o mencionado princípio e poderá configurar litigância de má-fé (art. 80, IV, do CPC). 3. Tendo em vista o não atendimento da decisão de ID n. 94256951 pela exequente, intime-se a executada para juntar aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, planilha atualizada dos valores subtraídos de sua remuneração. 4. Apresentados os cálculos, tornem os autos conclusos, para fins de promover o bloqueio nas contas da exequente. (...) Em suas razões recursais (id 27734737), o agravante defende que é possível a penhora dos rendimentos da agravada, no percentual de 30% (trinta por cento), ainda que não se trate de execução de verba de natureza alimentar. Afirma que “o texto do Art. 833 do CPC/2015 relativiza a penhorabilidade dos bens descritos em seus incisos, já que não são absolutamente impenhoráveis como descrevia o antigo texto (Art. 649 do CPC/73), mas agora, são relativamente impenhoráveis” (id 27734737 – pág. 6) Alega que a agravada possui um rendimento alto e que a penhora de parte de seu salário não tem o condão de ofender sua dignidade. Diz que a penhora deve ser autorizada, em respeito ao princípio da razoável duração do processo. Aduz que “resta plenamente possível a penhora em folha para pagamento de dívida alimentícia (honorários), já que, a própria norma legal (Art. 833, §2o do CPC) a penhorabilidade da remuneração para pagamento dessa verba e o entendimento jurisprudencial dominante é no sentido de autorizar tal medida.” (id 27734737 – pág. 7) Ao final, requer a concessão da tutela de urgência para determinar a penhora de até 30% (trinta por cento) dos rendimentos da agravada e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (id 27734748). É o relatório. DECIDO. De início, importante ressaltar que a questão limita-se em verificar a possibilidade de penhora de até 30% (trinta por cento) da aposentadoria da agravada, para fins de adimplir exclusivamente os honorários advocatícios fixados na decisão de id 20501874 dos autos de origem, uma vez que a impenhorabilidade dos proventos para saldar o valor principal da dívida, que não possui natureza alimentar, já foi objeto de indeferimento nos autos do agravo de instrumento n° 750821-97.2020.8.07.0000, cuja decisão encontra-se pendente em razão da interposição de Recurso Especial. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Dito isso, no exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da liminar. Em que pese a proteção legal conferida pelo legislador às verbas de caráter eminentemente alimentar e indispensáveis à sobrevivência do devedor, contida no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça consolidou jurisprudência, sob a sistemática dos recursos repetitivos no julgamento do REsp 1.184.765/PA, no sentido de ser absoluta a aludida impenhorabilidade, mesmo com limitação do percentual, exceção unicamente admitida nos casos de execução de alimentos. Sobre o tema já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PENHORA DO SALÁRIO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. CABIMENTO DE EXCEÇÃO À REGRA. § 2o DO ART. 833 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MONTANTE A SER PENHORADO. FIXAÇÃO ESCALONADA. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A controvérsia recursal consiste em se verificar a possibilidade de penhora de 30% do salário do Agravado, para fins de adimplir honorários advocatícios. 2. Os honorários advocatícios, sejam contratuais ou sucumbenciais, constituem remuneração pelo trabalho do advogado e, por conseguinte, têm natureza alimentar, ainda que seja uma sociedade de advogados. Tal natureza foi expressamente reconhecida pelo Código de Processo Civil, em seu art. 85, § 14 do CPC. 3. O art. 833, inc. IV, do CPC, prevê que são impenhoráveis os salários, ressalvado o § 2o, que permite a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem. 4. A verba executada no presente caso também possui natureza alimentícia, pois se trata de execução de honorários advocatícios contratuais, aplicando-se o § 14 do art. 85 do CPC. Dada a natureza alimentícia da aludida verba, deve ser admitida a penhora de parte do salário do Devedor para se alcançar o adimplemento da obrigação. 5. A penhora do salário para fins de pagamento de honorários advocatícios de qualquer natureza deve obedecer a um escalonamento, a fim de não comprometer a subsistência do devedor e, ao mesmo tempo, não vulnerar o direito de crédito. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido para, reformada a decisão agravada, autorizar a penhora de 2,5% dos valores percebidos pelo Agravado, cuja base de cálculo deverá excetuar os descontos legais compulsórios. (Acórdão 1323994, 07271487520208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 18/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) No caso, tratando-se de execução de honorários advocatícios, que possui natureza alimentar, mostra-se possível a penhora de parte dos proventos de aposentadoria da agravada, o que denota a probabilidade do direito. Quanto perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, este se encontra evidenciado, uma vez que se trata de execução de verba alimentar, que é indispensável à sobrevivência do agravante. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar a penhora dos proventos de aposentadoria da agravada, no percentual de 10% (dez por cento) de seus rendimentos líquidos, para pagamento exclusivo dos honorários advocatícios fixados pelo juiz a quo na decisão de id 20501874 dos autos de origem, observado o limite do valor atualizado da dívida. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.